Tribunal: TJMT
Processo: 0002773-83.2010.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002773-83.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THIAGO DA SILVA DELGADO - CPF: 028.109.571-00 (APELANTE), FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA - CPF: 617.157.781-20 (ADVOGADO), DEYLLUHAN COSME DE CARVALHO CAMPOS (VÍTIMA), ROSICLER EVANGELISTA DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DA SILVA DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE NA FORMA TENTADA – TRIBUNAL DO JÚRI – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXACERBADA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – APENAS 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – REDIMENSIONAMENTO – PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA-BASE.

A motivação de que o réu agiu com culpabilidade intensa e era conhecedor da ilicitude de sua conduta não revela grau de censura
superior à própria ao crime de tentativa homicídio doloso, devendo o aumento por essa circunstância ser excluído.
Além disso, a alegação de premeditação sem nenhum fato concreto a demonstrar que o acusado tenha resolvido com antecipação e refletidamente não justifica o acréscimo na pena-base.

As circunstâncias do crime quanto à surpresa não podem ser desvaloradas, em observância aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

As consequências extrapolaram o tipo penal, diante das
sequelas no ombro direito da vítima até os dias atuais – transcorridos mais de 10 anos dos fatos –, e das implicações psicológicas.

Afastada a análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do delito redimensiona-se a pena-base do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002773-83.2010.8.11.0002

APELANTE: THIAGO DA SILVA DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Thiago da Silva Delgado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 33312029 a 33312032, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, especificamente no tocante à pena-base. Aduziu que o aumento da pena-base foi desproporcional e sem fundamentação idônea. Requereu a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória, ID. 33312033 e 33312034.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 37968997.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DA SILVA DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na pena-base estabelecida a Thiago da Silva Delgado, condenado nas sanções do art. 121, § 2°, I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, pela prática do seguinte evento delituoso:

“(...) no dia 16 de dezembro de 2009, por volta das 23:00 horas, na Rua ‘X’, Quadra 52, Lote 03, Bairro Jardim Paula II, nesta Comarca de Várzea Grande-MT, imbuído de intenção homicida, o denunciado THIAGO DA SILVA DELGADO, por motivação torpe, utilizando-se de uma arma branca (faca) – apreendida -, tentou matar as vítimas Deylluhan Cosme de Carvalho Campos e Rosicler Evangelista de Arruda, somente não logrando êxito em sua empreitada criminosa, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo emerge do caderno informativo, no local e data mencionados, o denunciado THIAGO DA SILVA, almejando se vingar da vítima Rosicler Evangelista, sua ex-namorada, notadamente pelo fato da mesma, após o término do mencionado relacionamento, ter iniciado um novo namoro, armou-se com uma arma branca (faca) - apreendida - e, ao se deparar com a vítima, a qual encontrava-se na companhia do seu namorado e, também vitima, Deylluhan Cosme, passou a golpeá-los, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos Periciais (fls. 57/61 e 67/71), todavia, apenas não logrou êxito em seu intento criminoso, frente a interferência de terceiros.”

Registra-se que, em relação à vítima Rosicler Evangelista, a imputação foi desclassificada para o delito de lesão corporal leve, sendo, posteriormente, declarada extinta a punibilidade face à prescrição.

Pois bem, o MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, o que merece a devida censura, ademais, agiu com a culpabilidade intensa, pois, era conhecedor da ilicitude de sua conduta, bem como dizia a todos que iria matar a vítima, tendo até mesmo a ameaçado por rede social, mostrando a premeditação do crime; não registra antecedentes ; conduta social, não há elementos nos autos para se aferir; personalidade do acusado, não tem como aferir; os motivos, consistente na torpeza, será utilizado para qualificar o crime; as circunstâncias muito embora não tenha sido qualificada foi de surpresa, pelas costas, chegou no silêncio da noite de ‘sopetão’; as consequências foram graves, ficaram sequelas físicas e psicológicas, tanto que a vítima até hoje sofre de uma sequela num dos ombros; relativamente ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a realização do ato do réu.”

A motivação de que o réu agiu com culpabilidade intensa e era conhecedor da ilicitude de sua conduta não revela grau de censura superior à própria ao crime de homicídio doloso, devendo o aumento por essa circunstância ser excluído.

Além disso, a alegação de premeditação sem nenhum fato concreto a demonstrar que o acusado tenha resolvido com antecipação e refletidamente não justifica o acréscimo na pena-base.

No tocante às circunstâncias do crime, não houve nenhuma descrição fática de que o delito foi praticado “
de surpresa, pelas costas, chegou no silêncio da noite de ‘sopetão’”.
A surpresa não constou no relatório policial, tampouco na denúncia e na pronúncia e sequer foi suscitada perante o Tribunal do Júri.

Dessa forma, as circunstâncias do crime quanto à surpresa não podem ser desvaloradas, em observância aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA MOTIVAÇÃO DA CONDUTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, temas afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em execução, tampouco em substituição a revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.

2. O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia.

3. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a qualificadora do motivo fútil. Contudo, da mera leitura da exordial, verifica-se que não houve nenhuma descrição fática no sentido de que o motivo impulsionador da prática delituosa tenha sido o anterior relacionamento amoroso com a vítima.

4. Houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu se defende dos fatos narrados na proemial acusatória, e não da capitulação atribuída à sua conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que seja excluída da decisão de pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, prevista no inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal.”
(HC 256.468/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

Quanto às consequências, o Exame de Corpo de Delito, ID. 33311450 e 33311451, demonstrou as lesões sofridas pela vítima, na região escapular esquerda, terço superior do braço e antebraço direito e região escapular direita. Além disso, apesar de inexistir laudo complementar, verifica-se que a vítima relatou, em seu depoimento, apresentar

sequelas no ombro direito até os dias atuais – transcorridos mais de 10 anos dos fatos –, na oportunidade revelou sofrer implicações psicológicas também.

Nesse contexto, considero que as consequências extrapolaram o tipo penal, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

“Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial também mostra-se escorreita. Consoante se observa dos trechos acima transcritos, no caso, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis as consequências do crime porque o ofendido Deylluan Cosme, em razão da tentativa de homicídio, sofre de uma sequela no ombro direito até os dias atuais, afora a sequela psicológica.

E com efeito, afora a prova pericial (ID 33311450/33311451), a vítima Deylluan Cosme, em plenário, confirmou que a lesão que lhe traz incômodos até hoje foi exatamente aquela provocada pelo acusado em seu ombro direito.

Assim, a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas decorrentes das facadas desferidas pelo acusado, demonstra uma maior reprovabilidade do comportamento, o qual, no caso, extrapolou o resultado inerente ao tipo incriminador.

Cumpre-nos registrar, acerca do assunto, que os “ferimentos ou sequelas não são inerentes à figura tentada do homicídio, até porque é possível haver tentativa branca ou incruenta. Portanto, no caso em tela, o aumento da pena-base, sob o título de consequência do crime, é corolário do princípio da individualização da pena” (HC 318.814/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016).

Esse mesmo entendimento foi perfilhado pela Sexta Turma do STJ, que, ao apreciar o HC n. 184.325⁄DF, deixou assentado, de maneira irretocável, que entre a tentativa branca, na qual a vítima não é atingida no processo de execução e, portanto, não sofre nenhum ferimento, e a tentativa cruenta ou vermelha, no qual a vítima é lesionada, existe uma imensa e flagrante diferença que deve ser valorada pelo aplicador na análise das circunstâncias judiciais do acusado, inclusive em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena. Da mesma forma que, na tentativa, a redução é valorada conforme o iter criminis percorrido, as consequências do delito nos crimes tentados devem ser proporcionais ao resultado produzido pela conduta criminosa. (HC 184.325⁄DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p⁄ Acórdão Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄SP), SEXTA TURMA, julgado em 03⁄11⁄2015, DJe 04⁄12⁄2015).
”

Desse modo,
demonstradas que as consequências do crime foram desfavoráveis, o que exige grau de censura superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

O comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito não acarreta o aumento da pena-base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu.

Desse modo, considerando apenas uma circunstância judicial negativas – consequências do delito – redimensiono a pena-base do apelante, fixando-a em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2a fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, levando a pena provisória ao mínimo legal à espécie.

Com efeito:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231 do STJ)

Na 3a fase, aplicada a fração da tentativa na sentença em metade, a pena definitiva fica estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena-base de Thiago da Silva Delgado, tornando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020